Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001963-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MARCOS YOSHIO MAEDA - CPF: 009.507.109-11 (EMBARGADO), HENRIQUE SHIGUEMITSU MAEDA - CPF: 009.508.479-76 (EMBARGADO), JUSTINO SHIGUEMITSU MAEDA - CPF: 913.476.538-72 (EMBARGADO), FLAVIO ANTONIO FERRAZZA - CPF: 537.230.741-20 (EMBARGANTE), LINDAMAR BONFIM DOS SANTOS - CPF: 482.172.201-15 (EMBARGANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA –CONFLUÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – TUTELA REINTEGRATÓRIA CONCEDIDA – AGRAVO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

A situação fática da lide foi perfeitamente compreendida por este Colegiado e, inclusive, consta no aresto. Logo, não há qualquer omissão a ser sanada.

As circunstâncias do caso concreto revelam o inequívoco inadimplemento dos Embargantes ao Instrumento Particular do Contrato, eis que não entregaram aos Embargados o imóvel livre e desembaraçado de ônus, tornado imperiosa, desde agora, a retomada da “Fazenda Boa Esperança”.

Sem olvidar a fase de cognição sumária da ação de origem, não é crível admitir que os Embargados, proprietários da “Fazenda Boa Esperança”, esperem longos anos para que somente ao final da causa possam efetivar o que tem de direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001963-14.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Flávio Antônio Ferraza e Lindamar Bonfim dos Santos
com objetivo de sanar vícios de omissão e contradição no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcos Yoshio Maeda, Henrique Shiguemitsu Maeda e Justino Shiguemitsu Maeda.

Os Embargantes alegam que
“houve grande equívoco na compreensão dos fatos, pois a parte recorrida, ora Embargante, é que entregou a “Chácara Boa Esperança” e pagou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Defendem que as garantias reais averbadas na matrícula do imóvel “Chácara Nova Esperança” são anteriores ao negócio jurídico firmado entre as partes e, por se tratar de registro público, não pode os Embargados alegar desconhecimento.

Citam

que já promoveram diversas benfeitorias e investimentos no imóvel que os Embargados pretendem obter a posse.

Com isso, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que a posse do bem litigioso seja mantida em favor dos Embargantes.

Contraminuta
no

ID. 85914971.

Eis o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021